Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NÃO COMPROVADA. CÁLCULOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de reparação por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, com fundamento no art. 205 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória por má gestão de conta do PASEP, à luz do Tema 1.150/STJ, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.150, que fixou que o prazo prescricional para ações dessa natureza é de 10 (dez) anos, com termo inicial a partir da ciência dos desfalques pelo titular da conta.
4. No caso concreto, embora a autora tenha alegado ciência dos desfalques apenas em 2023, não apresentou documentos capazes de comprovar essa alegação ou de afastar a presunção de que o conhecimento se deu no momento do saque dos valores.
5. Ademais, mesmo que se superasse o óbice prescricional, a autora deixou de atender à determinação judicial para adequar os cálculos apresentados aos critérios legais previstos na legislação específica do PASEP, notadamente a Lei Complementar no 26/1975, o Decreto no 9.978/2019 e demais normativos incidentes, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial.
6. Ressalte-se que, na ausência de prova da má gestão e diante da apresentação de cálculos em desconformidade com os critérios legais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, sendo irrelevante o inconformismo recursal diante da ausência de elementos aptos a infirmar a decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ação de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ, com termo inicial a partir da ciência dos desfalques pelo titular da conta. 2. Cabe à parte autora comprovar a data de ciência dos lançamentos, sob pena de reconhecimento da prescrição. 3. A ausência de atendimento à determinação judicial de adequação dos cálculos aos critérios legais e normativos do PASEP enseja a improcedência da demanda.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 373, I e 85, §2o; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 9.978/2019; Lei no 9.365/1996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 22.06.2022, DJe 30.06.2022; TJDFT, Acórdão 1977913, ApCiv 0701167-41.2020.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025, p. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1949411, ApCiv 0702443-73.2021.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, p. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão 1946745, ApCiv 0734740-70.2020.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 19.06.2024, p. 25.06.2024.